Tribunal: TJDFT
Processo: 0709351-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS/BACEN, em cumprimento de sentença requerido em desfavor de ST SPORT TOTAL LTDA-EPP. Em consulta aos autos de origem, verifico que após a interposição do agravo de instrumento houve a prolação de nova decisão que deferiu consulta reiterada ao SISBAJUD para fins de realização de penhora de eventuais valores encontrados (processo de origem - ID 192795025). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se acerca de eventual perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília/DF, 05 de junhol de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411